Tribunal: TJDFT
Processo: 0754811-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754811-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (fornecer medicamento) no 0705559-65.2023.8.07.0018, proposta pelo Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, que manteve decisão anterior, a qual já fora objeto de outro Agravo de Instrumento. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 159257310. Autos relatados na Sentença, ID 177773962. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na Sentença ID 177773962, de 13/11/2023, foi revogada a tutela antecipada de urgência. A parte autora noticiou a interposição do agravo de instrumento 0754221-17.2023.8.07.0000 e requereu a reconsideração da decisão agravada, ID 182428346. A decisão de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento contra Sentença cabe ao 2o grau de jurisdição. 1 _ Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 2 _ Aguarde-se em cartório o julgamento da liminar no recurso. 2.1 _ Concedida a liminar, retornem os autos imediatamente conclusos. 2.2 _ Negada a liminar, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Sentença ID 177773962 julgou a demanda improcedente. 3 _ Prossiga-se nos termos da Sentença.” O Agravante narra que padece de câncer colorretal com metástase hepática (CID-10: C18) e adenocarcinoma tubular gástrico (CID10: C16) e que, “diante da realização de outros tratamentos sem efetividade para tratamento da doença e do fato de não haver outra opção terapêutica disponível no SUS, a médica assistente da parte agravante prescreveu o medicamento PEMBROLIZUMABE” (Num. 54706471 - Pág. 4). Alega que obteve tutela de urgência para que o Agravado fornecesse o medicamento, mas que, ao final, a sentença revogou o provimento jurisdicional de urgência e julgou improcedente o pedido. Sustenta que é “evidente a necessidade e imprescindibilidade do medicamento PEMBROLIZUMABE para melhora da saúde da parte apelante, o que está amplamente demonstrado por meio dos relatórios médicos circunstanciados constantes nos autos, inclusive no que ora segue em anexo” (Num. 54706471 - Pág. 8). Discorre sobre a eficácia do tratamento e afirma que não tem condições de custeá-lo. Aduz que estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja mantida a tutela de urgência de fornecimento do medicamento Pembrolizumabe enquanto perdurar a indicação médica. Sem preparo, devido à concessão de gratuidade de Justiça (Num. Num. 167625301 - Pág. 5 do Feito de origem). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOON JAIME RODRIGUES DEBTIL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Fornecimento de medicamento, proposta contra o DISTRITO FEDERAL, que manteve decisão anterior, a qual já fora objeto de outro Agravo de Instrumento. O ora Agravante requer a antecipação de tutela recursal para manter a tutela de urgência de fornecimento de medicamento, que, apesar de deferida inicialmente, foi revogada pela sentença. Dispõe o artigo 932, III, do CPC que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, o Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível. A decisão ora agravada, em exercício de juízo de retratação, apenas manteve decisum anterior, que fora objeto de outro Agravo de Instrumento (no 0754221-17.2023.8.07.0000). A interposição de recurso anteriormente, mesmo que não conhecido, impede nova interposição, devido à preclusão consumativa. Ademais, a tutela de urgência foi revogada na sentença de improcedência do pedido, proferida em 13/11/2023, de modo que, além da preclusão consumativa e da intempestividade, o Agravo de Instrumento é recurso incabível para reformar o comando judicial, conforme artigo 1.015, caput, do CPC. Sobre o tema, confira-se julgado desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO UNICIDADE RECURSAL. DESISTÊNCIA DO RECURSO. RESTAURAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NOVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. A duplicidade de recursos com o mesmo objeto e causa de pedir encontra-se óbice no princípio da unicidade ou singularidade recursal, sendo certo que o ato consumado atinge o recurso posterior, fulminando-o da preclusão pelo prévio exercício da faculdade. 2. O juízo de retratação negativo não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento, haja vista a ausência de inovação na decisão, que apenas preserva a deliberação anterior. 3. O pedido de desistência de parte do recurso não revive a apreciação do agravo que já nasceu corrompido porque alicerçado em matéria sobre a qual já operada a preclusão consumativa. 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1700751, 07368299820228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não há a possibilidade de regularizar o recurso. Com tais razões, não conheço do Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e 1015, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial